Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720330-34.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO, ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR RECORRIDO: ISABEL CRISTINA DUTRA PINHEIRO MAIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. EXECUÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE HONORÁRIOS. ACORDO NÃO HOMOLOGADO QUE TRATA DE OBJETO DISTINTO DO REFERIDO PELA LIDE. EXECUÇÃO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 141 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O art. 492 determina que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." 2. Os dispositivos apresentam o princípio da adstrição, que exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual implica error in procedendo. 3. No caso, o agravo de instrumento foi interposto para excluir do feito discussão referente à execução de acordo extrajudicial de honorários celebrado pelos advogados do exequente com os devedores deste como condição para a extinção de diversos processos. 4. O acordo em questão nunca foi homologado pelo juízo, formalidade necessária para sua execução nos autos. A sentença que analisou o acordo se limitou a constatar que este constituía título extrajudicial. A decisão, que já transitou em julgado, negou expressamente homologação ao documento e explicitamente extinguiu o feito “Sem condenação em honorários advocatícios”. Cabia aos advogados interporem apelação contra a decisão, caso desejassem que o acordo integrasse o dispositivo da sentença, o que não ocorreu. 5. É impossível concluir que o acordo apenas determinou o parcelamento dos honorários que já seriam devidos em decorrência deste processo, visto que estes nunca foram arbitrados. O próprio acordo, conforme critérios próprios, fixou honorários pela atuação dos representantes em múltiplos processos como condição para a extinção destes. 6. A execução dos honorários no feito é, portanto, incabível, por extrapolar os limites da lide. Os advogados do exequente originário devem ajuizar ação própria contra sua devedora para executar o acordo extrajudicial celebrado. A decisão do juízo deve ser reformada, para excluir o débito em questão do feito. 7. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 272, §2o, e 1.019, inciso II, todos do CPC, afirmando que não foram intimados para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduzem que não houve publicação específica para tal, conforme demonstram os expedientes do PJE. Acrescentam que a ausência de intimação regular impediu o exercício da prerrogativa processual, impondo a nulidade do julgado e a reabertura do prazo para contrarrazões, sob pena de ofensa às referidas normas. Sustentam que a ausência de apresentação das contrarrazões lhes causou prejuízo, evidenciado pelo fato do órgão julgador ter concluído que os honorários advocatícios decorreriam de acordo extrajudicial, e não da decisão proferida na execução, na sentença e no acórdão dos embargos à execução. Pedem, assim, a declaração de nulidade do acórdão; c) artigo 85, §13, do CPC, asseverando que os honorários já haviam sido fixados nos títulos judiciais da execução e dos embargos à execução, permanecendo válidos mesmo após a anulação da sentença. Ponderam que o acórdão violou a referida norma ao entender que o acordo extrajudicial extrapolou os limites da lide. Requerem o provimento do presente recurso especial, para afastar a violação ao artigo 85, §13, do CPC, garantindo que os honorários fixados por títulos judiciais (na execução e nos embargos do devedor) sejam executados nos próprios autos, conforme originalmente estabelecido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 85, §13, 272, §2o, e 1.019, inciso II, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028